Tribunal: TJDFT
Processo: 0000614-30.2000.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM QUESITO GENÉRICO. RECURSO MINISTERIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, que, apesar do reconhecimento pelos jurados da materialidade e da autoria da tentativa de homicídio qualificado imputada ao réu (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), o absolveu com base no quesito genérico. A acusação sustenta que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos e requer novo julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória dos jurados, proferida com base no quesito genérico, é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, assegura a possibilidade de absolvição com base em clemência, desde que não haja manifesta desconformidade com o conjunto probatório.
4 - A decisão dos jurados que absolve o réu, mesmo após reconhecer materialidade e autoria, não configura nulidade se respaldada em teses defensivas admitidas em Plenário e amparadas em elementos dos autos.
5 - A jurisprudência do STF e STJ admite a absolvição por clemência como legítima quando compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes e as circunstâncias do caso.
6 - No presente feito, embora os jurados tenham reconhecido a autoria e a materialidade do delito, optaram por absolver o réu após sustentação defensiva pautada na clemência, respaldada por elementos como o arrependimento do acusado, a reconciliação com a vítima e a dinâmica dos fatos.
7 - A existência de elementos probatórios que permitem múltiplas interpretações afasta a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a decisão soberana do Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A decisão dos jurados que absolve o réu com base no quesito genérico, mesmo após o reconhecimento da autoria e materialidade do crime, deve ser respeitada, salvo se manifestamente contrária à prova dos autos.
2 - A absolvição por clemência é admissível desde que tenha sido sustentada pela defesa, encontre respaldo nas provas dos autos e seja compatível com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais.
3 - A anulação do julgamento somente é cabível quando o veredicto dos jurados estiver totalmente dissociado do conjunto probatório.